Tribunal: STF
Processo: ARE 1593868
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO DE TEMAS CONSTITUCIONAIS NÃO DEMONSTRADO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL COM BASE EM SENTENÇA TRABALHISTA.  AUSÊNCIA DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. SUPOSTA OFENSA AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO. TEMA 660: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCAMBIMENTO DO RECURSO PELAS ALÍNEAS B, C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base nas als. a, b, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com a seguinte ementa: 
“PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO COMPLEMENTADO PELA UNIÃO. INTERESSE DE AGIR EXISTENTE. RECÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. DECADÊNCIA INEXISTENTE. INCLUSÃO DE PARCELAS SALARIAIS RECONHECIDAS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. 
1. A inexistência de prévio requerimento administrativo não tem sido acatada como óbice ao conhecimento direito da matéria por esta Turma, que, ressalvando entendimento contrário, sigo a jurisprudência firmada AC 0049951-89.2013.4.01.9199/RO; APELAÇÃO CIVEL; Relator DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO; Órgão PRIMEIRA TURMA publicação 21/01/2014 
e-DJF1 P. 137; Data Decisão 27/11/2013); 
2. Existência de complementação de beneficio pela UNIÃO ao ex-ferroviário não afasta o interesse de agir da parte à correção da RMI conferida ao benefício previdenciário pelo INSS; 
3. O prazo decadencial para a revisão do cálculo da renda mensal inicial de benefício previdenciário, previsto na nova redação do art. 103 da Lei 8.213/91, não se aplica aos benefícios concedidos antes da edição da Lei 9.528/97. Decadência afastada. Precedente do STJ; 
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, a sentença trabalhista, ainda que a autarquia previdenciária não tenha integrado a lide, poderá ser admitida como início de prova material para fins de reconhecimento de tempo de serviço, desde que fundada em elementos de prova. 
5. Com a extinção da RFFSA (MP n. 353, de 22.01.2007, posteriormente convertida na Lei n. 11.483, de 31.05.2007), a União passou a suceder-lhe em direitos e obrigações. 
6. Apelação provida. Improcedência da ação” (fl. 7, e-doc. 20).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).

2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e os incs. I e IX do art. 114 da Constituição da República. 

Afirmaram que “o v. Acórdão não acolheu a decisão proferida na seara judicial trabalhista ao simples argumento de que não foi baseada em prova testemunhal, sem fundamentar a razão de tal pensamento, o que, no modesto entender dos Recorrentes, configura manifesta ofensa ao inciso IX do artigo 93 da CF/88” (fl. 4, e-doc. 32). 

Sustentaram que “a questão tratada no processo trabalhista: enquadramento funcional, é matéria elencada nos incisos I e IX, do artigo 114, da CF/88. Logo, de competência exclusiva do magistrado trabalhista. Pelo que, ao reprovar a r. Decisão proferida pela Justiça do Trabalho, o v. Acórdão está maltratando os referidos incisos do artigo 114, da CF/88” (fl. 4, e-doc. 32).

Asseveraram que, “quando do requerimento administrativo, o Recorrente fundamentou o indeferimento apenas na DECADÊNCIA e não nas noveis matérias tratadas neste processado. Há na hipótese a ofensa ao Princípio dos Motivos Determinantes. As discussões travadas neste caderno processual passam longe do motivo adotado pela Recorrida para indeferir, administrativamente, os reajustes dos benefícios perseguidos pelos Recorrentes” (fl. 5, e-doc. 32).

Argumentaram que, “sobre as verbas deferidas aos Recorrentes na seara trabalhista, houve a incidência da contribuição previdenciária destinada ao custeio das alterações aqui perseguidas. E a Recorrida (...) recebeu sem qualquer cerimônia tais valores. Por isso, se esses valores tiveram origem em atos de um processo que a Recorrida não reconhece, deveria ela rejeitá-los, pena de enriquecimento sem causa” (fls. 5-6, e-doc. 32).

Pediram o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 36).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que o acórdão recorrido incidiu em ofensa direta à Constituição da República porque “maltratou os incisos XXXVI, LIV e LV, do artigo 5º, da CF/88; o inciso IX, do artigo 93, da CF/88; os incisos I e IX, do artigo 114, da CF/88” (fl. 4, e-doc. 42).

Afirmam, ainda, não ser “necessário se revolver provas para constatarmos a ofensa retro mencionada” (fl. 6, e-doc. 42).

Pedem o provimento do agravo. 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.

6. Inicialmente, deve-se registrar que as alegações de afronta aos incs. I e IX do art. 114 da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos demonstram ter havido, no momento processual próprio, o necessário prequestionamento do tema constitucional. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.575.791-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.1.2026).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação cominatória. Associação de Procuradores Municipais. Honorários advocatícios. Reserva de valores pelo Município. Ausência de lei municipal regulamentadora. Dispositivo constitucional sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Não cabimento do apelo extremo pela alínea d do permissivo constitucional. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Na ausência da configuração nos autos de conflito de competências legislativas entre os entes da federação, não se mostra viável o recurso extraordinário interposto pela letra d do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.556.576-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2026).
 
7. Cuida-se, na origem, de ação proposta pelos agravantes com o objetivo de corrigir seus benefícios de aposentadoria de acordo com as modificações nos salários de contribuição decorrentes de decisão em processo trabalhista.

O Tribunal de origem resolveu a controvérsia nestes termos:
“Quanto ao mérito, temos a lide configurada no intento de a parte autora alterar seus salários de contribuição em decorrência de sentença trabalhista que lhe reconheceu novos patamares de remuneração para o cargo/emprego antes exercido. Agora busca os reflexos previdenciários de sua ação trabalhista. 
Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a coisa julgada trabalhista não deita efeitos diretos ao INSS, por não ter composto a lide trabalhista, mas deve ser considerada por este, desde que fincada em início de prova testemunhal trazidos na ação antecedente. Cito: (...)
No caso em apreço, a sentença se baseia em confissão ficta pela ausência da ré à audiência de instrução e julgamento, ao passo que o autor não anexa nenhum outro elemento de prova relevante e contemporâneo aos fatos para a revisão de sua renda tomada por base para os salários de contribuição e consequente, recálculo da renda mensal inicial — RMI. (...)
Ante o exposto, dou provimento ao apelo, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação” (fl. 4, e-doc. 20).

Como assentado na decisão agravada, o exame das alegações dos agravantes e da conclusão adotada pela instância ordinária, quanto à ausência de início de provas suficientes para embasar o pedido de revisão de benefício, demandaria o reexame do conjunto probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REVISÃO DO CÁLCULO DA RMI. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.265.678-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020). 

“Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Pensão por morte. Renda mensal inicial. Invalidez permanente. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao pedido de uniformização. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.536.651-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 24.4.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Aposentadoria por idade. Revisão da renda mensal inicial. Benefício concedido com base no acordo internacional celebrado entre Brasil e Portugal. Falta de comprovação de que a totalidade dos proventos seja inferior a um salário mínimo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Na hipótese em disputa nos autos, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.306.981-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.5.2022).

8. Improcede a alegação de afronta ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Embora em sentido contrário à pretensão dos agravantes, o acórdão recorrido apresentou suficiente e adequada fundamentação.
 
Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

9. Tampouco merecem acolhimento os argumentos dos agravantes quanto à suposta ofensa aos incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, como no presente caso: 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe 1º.8.2013)

Declarada sem repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

10. Quanto à interposição do recurso extraordinário com base nas als. b, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República, os agravantes não apresentaram um único fundamento que pudesse justificar a referência às citadas alíneas, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.

11. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora